Tribunal: TJBA
Processo: 8037033-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037033-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES ALVES MUNIZ

Advogado(s)
:
SUELI AYAKO MORISHITA HAMADA, JULIANO HAMADA, CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: JUVENAL NUNES DA SILVA

Advogado(s)
:
ITALO ALMEIDA SANTIAGO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINA DEPÓSITO JUDICIAL DE ALUGUÉIS DE IMÓVEL COMUM. DISCUSSÃO SOBRE A PARTILHA DE BENS. ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO AUSENTE NA COGNIÇÃO SUMÁRIA. PERIGO DE DANO À SUBSISTÊNCIA DA AGRAVANTE. REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS NA ORIGEM. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A fixação de depósito judicial de renda de imóvel comum, em sede de cognição sumária e antes da instrução probatória em Ação de Dissolução, carece da probabilidade do direito (fumus boni iuris) quando o bem e seus frutos são objeto da partilha.

2.

O perigo de dano é evidente quando a exigência do depósito compromete a subsistência de um dos coproprietários, justificando a suspensão da medida coercitiva.

3.

Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para a ordem de depósito na decisão agravada, impõe-se a reforma para manter a suspensão da determinação.

4.

Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente
Recurso de Agravo de Instrumento nº 8037033-96.2025.8.05.0000,
em que figuram como Agravante
MARIA DE LOURDES ALVES MUNIZ
e como Agravado,
JUVENAL NUNES DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora